Tribunal: TJMT
Processo: 1031142-85.2024.8.11.0000
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-06-03
Data de publicação: 2025-06-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1031142-85.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ISS/ Imposto sobre Serviços]
Relator:
Des(a). JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (EMBARGADO), MARCUS PETRONIO DE SOUZA DIAS - CPF: 836.363.661-49 (EMBARGANTE), RICARDO TELES LEAO - CPF: 005.040.931-00 (ADVOGADO), BRUNO SERAFIM SILVA - CPF: 815.111.671-49 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. ICMS. DECADÊNCIA E PRESCRIÇÃO PARCIAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E REJEITADO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento ao agravo de instrumento para reconhecer a decadência dos créditos tributários referentes aos exercícios de 2014 e 2015 e afastá-la quanto ao exercício de 2016. O embargante alegou omissão quanto à ausência de prova da notificação válida do auto de infração e contradição na aplicação da Súmula 622 do STJ, requerendo também o prequestionamento dos artigos 173, I, e 174 do CTN.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há três questões em discussão: (i) definir se o acórdão incorreu em omissão ao deixar de se manifestar sobre a ausência de notificação válida do auto de infração; (ii) estabelecer se houve contradição na aplicação da Súmula 622 do STJ; (iii) determinar se o recurso deve ser acolhido para fins de prequestionamento dos dispositivos legais indicados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Os embargos de declaração têm cabimento restrito às hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão, conforme pacífica jurisprudência do STJ e deste Tribunal.

4. Não há omissão no acórdão embargado, uma vez que a fundamentação adotada enfrentou, de forma clara, os fundamentos legais e jurisprudenciais aplicáveis, especialmente quanto ao início do prazo decadencial, com base no art. 173, I, do CTN, e no Tema 163 do STJ.

5. A inexistência de contradição se comprova pela coerência interna da decisão, que não utilizou a Súmula 622 do STJ como fundamento do julgamento, fundando-se, na realidade, nos arts. 149, II, e 173, I, do CTN.

6. O pedido de prequestionamento não justifica, por si só, o acolhimento dos embargos, sendo suficiente que a matéria tenha sido devidamente analisada, ainda que não haja menção expressa a todos os dispositivos invocados, conforme entendimento consolidado do STF e do STJ.

IV. DISPOSITIVO

7.
Embargos de declaração rejeitados.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022 e 489, § 1º; CTN, arts. 149, II, 150, 173, I, e 174.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 555; STJ, REsp 1.340.553/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, j. 16.10.2018; STF, AI 466.622 AgR-ED-ED-ED-ED/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 28.11.2012; STJ, AgRg no AREsp 709.019/MT, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe 01.06.2015.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso de
Embargos de Declaração
opostos por
Marcus Petrônio de Souza Dias

contra o acórdão que, à unanimidade, deu parcial provimento ao agravo de instrumento interposto pelo
Município de Rondonópolis
,
tendo sido assim ementado:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – RECONHECIMENTO PARCIAL DE PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA DA EXECUÇÃO – CONSTITUIÇÃO PARCIAL DOS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS DENTRO DO PRAZO LEGAL – PRESCRIÇÃO PARCIAL DA PRETENSÃO EXECUTIVA – DECISÃO REFORMADA EM PARTE - AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO PARCIALMENTE.

1. No caso dos impostos sujeitos a homologação, como o ICMS, a contagem do prazo decadencial para a constituição definitiva do crédito tributário passa a fluir no dia seguinte ao da entrega da declaração ou no dia do vencimento, o que ocorrer por último. Contudo, quando o contribuinte permanece inerte, sem efetivar qualquer pagamento, a decadência tem início a partir do primeiro dia do exercício seguinte aquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado.

2. A constituição definitiva do crédito tributário dos tributos sujeitos a lançamento por homologação inaugura o decurso prescricional, o qual somente será reiniciado se ocorrer quaisquer das causas interruptivas previstas no parágrafo único do artigo 174 do Código Tributário Nacional
.

3. Recurso parcialmente provido
”.

Em suas razões recursais, o embargante alega que o acórdão incorreu em omissão ao deixar de analisar a ausência de prova da notificação válida e tempestiva do auto de infração, elemento que entende indispensável à interrupção do prazo decadencial.

Sustenta, ainda, que a decisão embargada apresenta contradição ao invocar a Súmula 622 do STJ sem que houvesse, nos autos, demonstração concreta da referida notificação.

Por fim, requer o prequestionamento dos artigos 173, I, e 174 do Código Tributário Nacional.

Pautado nesses argumentos, requer o acolhimento dos embargos para sanar as omissões e contradições apontadas, com o consequente prequestionamento dos dispositivos legais mencionados. (Id. 273369366).

O embargado apresentou contrarrazões, defendendo a inexistência de omissão ou contradição no acórdão embargado, e requerendo a rejeição do recurso. (Id. 284417356).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, cuida-se de embargos de declaração opostos por
Marcus Petrônio de Souza Dias
contra acórdão proferido por esta Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, que deu parcial provimento ao agravo de instrumento interposto pelo
Município de Rondonópolis
, reformando em parte a decisão de primeiro grau para afastar a decadência dos créditos referentes ao exercício de 2016, bem como a prescrição dos créditos constituídos em 21/05/2021 e 04/06/2021.

Inicialmente, destaco que o art. 1.022 do Código de Processo Civil dispõe sobre as hipóteses de cabimento de embargos de declaração, as quais elenco abaixo:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º”.

Sabe-se que os embargos declaratórios têm finalidade de completar a decisão omissa ou, ainda, aclará-la, dissipando obscuridade ou contradições. Não têm caráter substitutivo da decisão embargada, mas sim integrativo ou aclaratório.

Nesse contexto, decisão obscura é aquela que não é clara o suficiente para ensejar a adequada compreensão do texto. Contraditória é a decisão que contém incoerências. Outrossim, a decisão é omissa quando deixar de analisar tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência, bem como aquela que incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º, do CPC (art. 1.022, parágrafo único). Por fim, erro material é a inexatidão ou equívoco de cálculo, percebendo-se que a intenção do juiz não corresponde ao que constou na decisão judicial.

No caso dos autos, nenhuma das hipóteses capazes de ensejar o acolhimento dos embargos encontra-se presente, haja vista que, após a conclusão deste Sodalício, visa o recorrente a rediscussão do mérito abordado pelo acórdão por discordar do
decisium
.

A alegação do embargante é de que o acórdão embargado teria sido omisso quanto à ausência de comprovação válida da notificação do auto de infração, necessária para a constituição do crédito tributário e, por consequência, para a análise correta da decadência.

Não se verifica omissão no acórdão embargado, uma vez que a fundamentação do julgado esclarece, de forma clara e coerente, as razões pelas quais se considerou válido o lançamento efetuado pelo Município, aplicando-se, inclusive, o entendimento jurisprudencial consolidado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, especialmente quanto à regra do art. 173, I, do CTN e ao Tema 163.

Como bem ponderado e fundamentado no acórdão ora atacado, nos casos em que o contribuinte não apresenta declaração nem realiza o pagamento antecipado do tributo sujeito a lançamento por homologação, aplica-se a regra do art. 173, I, do CTN, que fixa o início do prazo decadencial no primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado. Foi com base nesse marco legal que se reconheceu a decadência apenas quanto aos exercícios de 2014 e 2015, afastando-a quanto ao exercício de 2016, cujo crédito foi regularmente constituído dentro do prazo. Neste sentido:

“
DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. REJEIÇÃO. DECADÊNCIA, PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTIVA E PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INOCORRÊNCIA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou exceção de
pré
-executividade em execução fiscal, em que se alegava a ocorrência de decadência, prescrição quinquenal e prescrição intercorrente.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em verificar se ocorreu decadência, prescrição da pretensão executiva ou prescrição intercorrente em relação aos créditos tributários executados.

III. Razões de decidir:

3.
Em observância ao disposto no artigo 173, inciso I, do Código Tributário Nacional, a constituição definitiva do crédito tributário ocorreu dentro do prazo decadencial de 5 (cinco) anos, contados do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado, não havendo que se falar em decadência.

4. Entre a data da constituição definitiva do crédito tributário e o despacho que ordenou a citação no executivo fiscal, não transcorreu o prazo prescricional de 5 (cinco) anos, afastando a ocorrência da prescrição da pretensão executiva.

5. Quanto à prescrição intercorrente, conforme entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça por meio do REsp n. 1.340.553/RS (temas 566 a 571), o prazo de 6 (seis) anos não havia se completado quando da decisão recorrida.

IV. Dispositivo e tese:

6. Recurso não provido.

Tese de julgamento:
"
Não há que se falar em decadência quando o crédito tributário é constituído dentro do prazo de cinco anos, contados do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado, nos termos do artigo 173, I, do CTN.
Igualmente, não se verifica a prescrição da pretensão executiva quando a ação de execução é ajuizada antes do decurso do prazo prescricional, nem a prescrição intercorrente quando ainda não transcorrido o prazo de 5 (cinco) anos após o período de suspensão de 1 (um) ano."

Dispositivos relevantes citados:
CTN,
arts
. 149, 150, 173, I, e 174; Lei n. 6.830/1980, art. 40.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula n. 555; STJ, REsp n. 1.340.553/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, j. 16.10.2018”.

(N.U 1008953-79.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, RODRIGO ROBERTO CURVO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 30/04/2025, Publicado no DJE 30/04/2025)
. (Destaquei).

Quanto à alegada contradição, esta também não se verifica. O acórdão recorrido em nenhum momento invocou a Súmula 622 do STJ como fundamento de sua decisão. A conclusão adotada baseou-se exclusivamente nos artigos 149, II, e 173, I, do Código Tributário Nacional, na jurisprudência consolidada do STJ sobre o Tema 163 e na Súmula 555, reconhecendo corretamente a decadência apenas quanto aos créditos constituídos fora do prazo legal. Não há, portanto, qualquer incompatibilidade entre os fundamentos utilizados e o desfecho do julgamento que configure contradição.

Isto posto, considerando os fatos narrados, verifica-se que a alegação de omissão contradição, por parte desta Colenda Câmara, não se encontra configurada, pois resta evidente que o acórdão proferido anteriormente, além de ter sido devidamente fundamentado, exauriu integralmente toda a alegação e fundamentação de ambas as partes.

Ora, o cabimento dos embargos de declaração é específico, de modo que estes somente são admissíveis quando houver obscuridade, contradição, omissão em questão sobre a qual deveria o juiz ou o tribunal pronunciar-se necessariamente ou, ainda, para corrigir erro material, sendo espécie de recurso de fundamentação vinculada.

Se houve erro no julgamento ou conclusão equivocada ao considerar os documentos e fatos trazidos, não se trata de omissão, contradição ou obscuridade. Cuida-se, sim, de revisão de julgamento, o que por óbvio deve ser veiculado de forma outra, porquanto
“os embargos de declaração não se prestam à correção de erro de julgamento”
(RTJ 158/270). A propósito:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO - NÃO OCORRÊNCIA – RECURSO DESPROVIDO. O fato de a decisão recorrida não ter acolhido a interpretação que, segundo o Embargante, deveria ter sido dada à questão, não torna o acórdão omisso. Devem os Embargantes deduzirem suas irresignações pelos meios recursais próprios e não por meio de Embargos de Declaração, cujas hipóteses de cabimento são estritamente previstas pelo ordenamento processual. Os Embargos, mesmo para fins de prequestionamento, devem ser fundados em uma das hipóteses do Artigo 1.022 do CPC’.
(ED 24918/2018, DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 02/05/2018, Publicado no DJE 09/05/2018).

Portanto, em face da inexistência de quaisquer vícios a sanar, os presentes embargos declaratórios não merecem acolhimento, não podendo servir, de modo algum, para correção ou apreciação de prova ou qualquer outra discussão que extrapole os limites dos incisos I e II do art. 1.022 do CPC.

Por fim, no que se refere ao prequestionamento da matéria, é consabido que o mesmo é prescindível, sendo desnecessário o minucioso debate dos dispositivos contrapostos no recurso, desde que o objeto da lide seja analisado. Nesse sentido:

“
DIREITO TRIBUTÁRIO E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. ICMS. PRESCRIÇÃO PARCIAL RECONHECIDA. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I.
Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos por Maria Luiza de Oliveira, José Mario Martins Bortolette e Oliveira Bortolette & Cia Ltda contra acórdão que, ao acolher embargos de declaração do Estado de Mato Grosso, reconheceu a inexistência de decadência na constituição do crédito tributário relativo a execução fiscal de ICMS, afastando parcialmente entendimento anterior que havia declarado a decadência de cobranças anteriores a outubro de 2011.

II.
Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não apreciar pontos suscitados sobre a prescrição e a aplicação do art. 156, V, do CTN; (ii) se há contradições ou obscuridades que justifiquem a integração ou modificação do julgado; (iii) se é cabível a rediscussão da tese jurídica fixada nos embargos acolhidos anteriormente por meio dos presentes embargos declaratórios.

III.
Razões de decidir

3. Os embargos de declaração não apontam omissão, contradição ou obscuridade no acórdão recorrido, revelando apenas inconformismo com a decisão colegiada.

4. O acórdão embargado enfrentou devidamente a matéria, inclusive ao reconhecer a prescrição quinquenal quanto a parte do crédito tributário, observando os limites legais da pretensão executiva.

5. Não há omissão na aplicação do art. 156, V, do CTN, pois o julgado já delimitou as parcelas inexigíveis em razão da prescrição, não sendo exigível manifestação expressa sobre todos os dispositivos legais citados pelas partes.

6. O recurso não se presta à reapreciação do mérito ou à reforma da decisão colegiada, tampouco à ampliação dos efeitos da prescrição já reconhecida.

7.
Quanto ao prequestionamento, a matéria foi devidamente enfrentada, sendo desnecessária a menção expressa a todos os dispositivos para fins de interposição de recursos às instâncias superiores.

IV.
Dispositivo e tese

8. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento
:

"1. É incabível o uso de embargos de declaração com o objetivo de rediscutir o mérito da

decisão ou ampliar os efeitos da prescrição já reconhecida, quando inexistente omissão, contradição, obscuridade ou erro material." "2.
Considera-se suprido o requisito do prequestionamento quando a matéria de fundo é devidamente apreciada, ainda que não haja menção expressa aos dispositivos legais invocados
."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 1.022 e 489, § 1º; CTN, arts. 156, V, e 174.
Jurisprudência relevante citada
:
STF, AI 466.622 AgR-ED-ED-ED-ED/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 28.11.2012; STJ, AgRg no AREsp 709.019/MT, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe 01.06.2015”.

(N.U 1027548-63.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 23/04/2025, Publicado no DJE 28/04/2025)
. (Destaquei).

Com tais considerações,
conheço

dos embargos declaratórios, mas lhes
nego acolhimento
, mantendo incólume o acórdão ora atacado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2025